Tribunal: TJMT
Processo: 0005596-63.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005596-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), CLEBER RIBEIRO - CPF: 642.061.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Averbação Indevida em Matrícula de Imóvel. Pessoa Jurídica. Dano Moral não Comprovado. Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de procedência parcial do pedido formulado na Ação Indenizatória, que confirmou tutela de urgência, cancelou averbação indevida em matrícula imobiliária e condenou a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação na matrícula n. 25.794 estava alicerçada em fundamento legal válido; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão dessa averbação.

III.
Razões de Decidir

3. A averbação da existência de Ação Judicial em matrícula imobiliária não abrangida pelo objeto do litígio carece de respaldo legal e configura restrição registral indevida.

4. O cancelamento do gravame se impõe como medida de tutela inibitória e de preservação da segurança jurídica do fólio real.

5. O dano moral em favor de pessoa jurídica exige comprovação de lesão à honra objetiva, consistente em abalo concreto à imagem, credibilidade ou reputação e não pode ser presumido (
in re ipsa)
.

6. A inexistência de prova de repercussão negativa efetiva afasta a condenação indenizatória por dano moral.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, distribuindo-se os ônus em partes iguais entre as litigantes.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A averbação de Ação Judicial em matrícula de imóvel não abrangido pelo objeto da demanda é indevida e deve ser cancelada. 2. O dano moral da pessoa jurídica somente se configura mediante prova de abalo concreto à sua honra objetiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 373, I, e 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005596-63.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elmo Engenharia Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória movida pela pessoa jurídica
Majori Imobiliária M Joaquina Ltda - ME.

O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o cancelamento da averbação “AV-25-25.794” à margem da matrícula n. 25.794 do Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a inexistência de vício na averbação realizada, sob o argumento de que a matrícula n. 25.794 é sim objeto da relação jurídica oriunda do contrato de parceria firmado entre as partes e, por consequência, da Ação que ensejou a averbação.

Alega erro de premissa fática por parte do Julgador sentenciante ao considerar que a matrícula mencionada não compunha o objeto da Ação Principal (n. 0005648-74.2008.8.11.0041), e defende que a totalidade dos lotes abrangidos pelo contrato inicialmente constava da matrícula n. 25.794, parte dos quais, após reformulação urbanística, passou a integrar a matrícula n. 83.059.

Reforça que alguns lotes ainda permanecem na matrícula originária e, portanto, há litigiosidade sobre os bens, legitimando a averbação efetuada.

Aduz, também, que não houve demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica Apelada, sendo incabível a aplicação do entendimento de dano moral
in re ipsa
à hipótese dos autos, na medida em que não foi comprovado qualquer prejuízo real ou concreto, tampouco houve demonstração de perda de oportunidades comerciais ou abalo de crédito em razão da averbação em questão.

Defende que a sentença agraciou a Apelada com vultosa indenização de maneira desproporcional e sem fundamentos jurídicos sólidos, além de que eventual cancelamento poderia ter sido requerido diretamente nos autos da Ação principal, não havendo ilicitude nos atos da Apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que a sentença seja reformada integralmente, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e cancelamento da averbação, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 301507401.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025